Tribunal: TJMT
Processo: 1060654-63.2019.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1060654-63.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estabilidade]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), BEATRIZ ANTONIA DE SOUZA - CPF: 160.186.211-34 (EMBARGADO), PAULO VITOR RUSSO FERREIRA ROCHA - CPF: 016.236.631-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BEATRIZ ANTONIA DE SOUZA - CPF: 160.186.211-34 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), PAULO VITOR RUSSO FERREIRA ROCHA - CPF: 016.236.631-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO – ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA – OMISSÃO EXISTENTE QUANTO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS – CONDENAÇÃO MANTIDA

- ART. 18 DA LEI N. 7.347/1985 DIRIGIDO À PARTE AUTORA –

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM RELAÇÃO À COISA JULGADA E DIREITOS CELETISTAS – INEXISTÊNCIA – REDICUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Se no acórdão há um dos vícios apontados pela embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido parcialmente para sanar a omissão, mantido o resultado do julgamento.

2. Embargos parcialmente acolhidos.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

BEATRIZ ANTONIA DE SOUZA

EMBARGADOS:

ESTADO DE MATO GROSSO

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
BEATRIZ ANTONIA DE SOUZA
contra acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível n. 1060654-63.2019.8.11.0041 que, por unanimidade, deu parcial provimento aos recursos para afastar a multa diária em desfavor do Estado de Mato Grosso, bem como para manter o direito à aposentadoria pelo RPPS em estrita observância à decisão e eventuais alterações no resultado da ADI n. 1015626-30.2021.8.11.0000, sem prejuízo da verificação do preenchimento dos requisitos pelo ente público.

Em suas razões recursais, a parte embargante aduz que há omissão em 3 pontos: 1) a aplicação da teoria da identidade da relação jurídica quanto à coisa julgada material; 2) a aplicação das norma do regime celetista quanto à modulação de efeitos em caso de extinção do vínculo; e 3) o afastamento da condenação da embargante ao pagamento das custas processuais, em contrariedade ao art. 18 da Lei n. 7.347/1985.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar as omissões e aplicação de efeitos infringentes.

Contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso no id. 162955670.

Contrarrazões apresentada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em id. 165671676, na qual pugna pelo provimento parcial do recurso para sanar a omissão quanto ao pagamento de custas processuais.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
BEATRIZ ANTONIA DE SOUZA
contra acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível n. 1060654-63.2019.8.11.0041 que, por unanimidade, deu parcial provimento aos recursos para afastar a multa diária em desfavor do Estado de Mato Grosso, bem como para manter o direito à aposentadoria pelo RPPS em estrita observância à decisão e eventuais alterações no resultado da ADI n. 1015626-30.2021.8.11.0000, sem prejuízo da verificação do preenchimento dos requisitos pelo ente público.

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, assiste parcial razão à parte embargante.

Sustenta a embargante a ocorrência de omissão quanto a 3 (três) pontos: 1) a aplicação da teoria da identidade da relação jurídica quanto à coisa julgada material; 2) a aplicação das norma do regime celetista quanto à modulação de efeitos em caso de extinção do vínculo; e 3) o afastamento da condenação da embargante ao pagamento das custas processuais, em contrariedade ao art. 18 da Lei n. 7.347/1985.

No caso, não houve o enfrentamento da tese de afastamento da condenação em custas processuais, em observância ao art. 18 da Lei n. 7.347/1985.

Ocorre que a lei disciplinadora da ação civil pública é clara no referido artigo ao estabelecer que não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas da associação autora, salvo comprovada má-fé.

Com efeito, aplicável somente à parte autora, não abrangendo a parte ré.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ISENÇÃO DE CUSTAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ABRANGÊNCIA. FASE DE CONHECIMENTO. NÃO EXTENSÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. CUSTAS INICIAIS DEVIDAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. "
A isenção de custas previstas no art. 18 da Lei 7.347/85, relativa à ação civil pública, abrange somente o processo de conhecimento, não se estendendo ao cumprimento de sentença individual. Precedentes."

(AgInt no AREsp 1.152.512/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 20/03/2018).

2. Acórdão recorrido em sintonia com a jurisprudência desta Corte.

Incidência da Súmula 83/STJ.

3. Não ocorrência de ofensa ao art. 284 do CPC/1973, tendo em vista que o acórdão recorrido foi categórico ao afirmar que a petição inicial foi indeferida por descumprimento do despacho que determinou o recolhimento das custas judiciais.

4 Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 944.149/MG, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 7/6/2018, DJe de 14/6/2018.)

ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANO URBANÍSTICO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 319 C/C O ART. 324, 492 E 493 DO CPC/73. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. HONORÁRIOS. ART. 18 DA LEI N. 7.347/85. SOMENTE PARA A PARTE AUTORA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDENCIA DA CORTE.

I - Sobre a alegada violação do art. 319 c/c o art. 324, e dos arts.

492 e 493 do CPC/73, verifica-se, no acórdão recorrido, que o conteúdo desses dispositivos legais não foi analisado, nem foram opostos embargos de declaração para tal fim, pelo que carece o recurso do indispensável requisito do prequestionamento. Assim, incidência, por analogia, o óbice dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula do STF.

II - Não constando do acórdão recorrido análise sobre a matéria referida nos dispositivos legais indicados no recurso especial, restava à parte recorrente pleitear seu exame por meio de embargos de declaração, a fim de buscar o suprimento da suposta omissão e provocar o prequestionamento, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

III - Em relação à condenação ao pagamento de honorários advocatícios, o Tribunal de origem entendeu que isenção das custas e dos honorários prevista no art. 18 da Lei n. 7.347/85 deve ser estendida aos réus vencidos na ação civil pública (fl. 446).

IV - Todavia, de modo diverso,
a jurisprudência do STJ é no sentido de que o art. 18 da Lei n. 7.347/85 é dirigido apenas ao autor da ação civil pública, não estando o réu daquela espécie de demanda isento do pagamento das custas e despesas processuais, razão pela qual o acórdão regional recorrido deve ser reformado.
Nesse sentido:

REsp 1653086/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 09/10/2017; AgInt no AREsp 915.966/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017; AgRg no AREsp 794.565/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 16/03/2016.

V - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.195.903/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 10/5/2018.)

Logo, a condenação ao pagamento das custas processuais pela parte embargante deve ser mantida.

Superada essa questão, não há outras omissões a serem sanadas no acórdão.

Isso porque restou fundamentado a impossibilidade de aplicação da coisa julgada ao caso, somado ao fato que houve a nulidade da estabilidade extraordinária e dos efeitos da progressão funcional, mas foi mantido o direito à aposentadoria, como se vê:

“A 1ª apelante BEATRIZ ANTONIA DE SOUZA arguiu preliminar de ofensa à coisa julgada, ao argumento que deve ser reconhecida a coisa julgada no caso, ao fundamento que o feito de n.
3305-57.1998.811.0041 (Código 31375, processo 475/2008),
no qual se se discutiu
o pedido de desconstituição do vínculo funcional,
foi julgado improcedente o pleito inicial, tendo o feito transitado em julgado.

Alega que “
é possível observar a identidade da causa de pedir (alegação de inconstitucionalidade por afronta o art. 19 do ADCT), do pedido (desconstituição do vínculo funcional), e das partes (a servidora ré) em relação a presente demanda. Percebe-se, por tanto, que em via reflexa o que ocorre é a rediscussão da mesma matéria, sobre a qual deveriam incidir os efeitos da imutabilidade e indiscutibilidade
”.

Sobre a questão, o juízo
a quo
afastou a preliminar, com a seguinte fundamentação:

“A requerida Beatriz arguiu preliminar de ofensa ao princípio à coisa julgada, sob o argumento de já ter figurado como requerida da ação nº 3305-57.1998.811.0041, onde restou julgado improcedente os pedidos, para a declaração de nulidade das contratações realizadas antes da Constituição Federal.

Asseverou haver identidade de causa de pedir, partes e pedido, devendo, pois, ser reconhecida a preliminar e extinto o processo sem julgamento do mérito.

Razão não assiste à requerida.

Em que pese não tenha vindo aos presentes autos cópia integral do processo nº 3305-57.1998.811.0041, vê-se claramente da cópia da sentença carreada no id. 32187777, que aquela ação buscava a condenação dos requeridos às sanções previstas no art. 12, da Lei de Improbidade; a declaração de nulidade das contratações sem prévio concurso público após 05/10/1988 e; a condenação de todos requeridos na devolução dos valores pagos com salários, encargos sociais e demais verbas rescisórias decorrentes das contratações sem prévio concurso público.

Na presente ação, não há pedido de ordem condenatória e/ou constitutiva, na medida que não há exigência de restituição ao erário ou pedido de condenação às penalidades constantes na Lei de Improbidade Administrativa.

Busca-se com a presente ação apenas o reconhecimento judicial de inconstitucionalidade e a consequente nulidade dos atos administrativos que estabilizaram, efetivaram e concederam progressões de forma indevida à requerida Beatriz Antonia de Souza, de forma indevida.

Frisa-se que naquela ação havia, sim, o pedido para declaração de nulidade das contratações sem prévio concurso público, mas não especificamente, o pedido de nulidade dos atos que estabilizaram e enquadram a requerida ilegalmente.”

Percebe-se que na anterior ação civil pública de n. 3305-57.1998.811.0041 o Ministério Público discutiu a nulidade da contratação sem concurso público de vários servidores públicos, dentre eles a parte ré Beatriz Antonia de Souza, ora 1ª apelante.

Nos termos do art. 337, § 2º, do CPC, “
uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido
”.

Como devidamente fundamentado pela sentença guerreada, trata-se de causas de pedir distintas, uma vez que a primeira ação discutia os atos de improbidade praticados, com a devolução dos valores pagos e a nulidade da contratação sem o prévio concurso, ao passo que a presente demanda busca a nulidade dos atos que estabilizaram a servidora pública no serviço público.

Logo, não se encontra evidenciada a identidade da causa de pedir e do pedido no feito, não havendo que falar em ofensa à coisa julgada.

Assim,
rejeito a preliminar arguida
.

[...]

Na hipótese, verifica-se que para a referida servidora houve a transformação de emprego celetista em regime estatutário.

Ocorre que na ficha funcional da servidora pública há a informação de que o ingresso nos quadros do Estado de Mato Grosso somente aconteceu em 05/09/1984, para o exercício de função CLT.

Ora, a norma constitucional possibilita o reconhecimento e declaração da estabilidade extraordinária de um servidor perante o Poder Público que tenha vínculo com uma das pessoas jurídicas de direito público, ou seja, com a União, com o Distrito Federal, com os Estados, e com os Municípios, de forma contínua há pelo menos os cinco anos na data da promulgação.

Com efeito, a servidora não possuía 05 (cinco) anos ininterruptos de serviço prestados ao Estado de Mato Grosso até 05/10/1988, data de promulgação da Constituição Federal.

Para fins de estabilidade, além de não se pode somar o tempo de atividade pública exercido em outro ente federado, é clara a exigência dos 05 (cinco) anos, de forma ininterrupta, no momento da promulgação da CF.

[...]

Desta feita,
se não restou comprovado o requisito temporal exigido pelo dispositivo constitucional, os atos administrativos que concederam a estabilidade excepcional à referida servidora, bem como os reenquadramentos e outros atos administrativos, devem ser considerados nulos.

Por consequência, diante da grave violação do ato administrativo à Constituição Federal, frente à necessidade de garantia da eficácia e supremacia da Constituição da República, além dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da igualdade, deve ser afastada a teoria do fato consumado e segurança jurídica invocada pelos apelantes.

Não há como prevalecer princípios da proporcionalidade, eficiência, moralidade, dignidade da pessoa humana e boa-fé, porquanto há grave mácula de ilegalidade que revestem os mencionados atos, inexistindo possibilidade de invocar direito adquirido contra norma constitucional.

Partindo dessas premissas, os atos que conferiram estabilidade excepcional e efetividade à referida servidora, com a transformação indevida em regime estatutário, ainda que tenham sido praticados há mais de vinte anos, não podem ser consolidados, por estarem em contrariedade à Constituição Federal e, portanto, nulos, ou seja, não se convalidam com o decurso do tempo.

Por outro lado, é certo que a servidora exerceu suas funções por mais de 30 (trinta) anos, contribuindo regularmente para o regime próprio da previdência social do Estado de Mato Grosso, como o próprio ente público reconhece, e, por conseguinte, possui os requisitos para a aposentadoria.

Diante dessa perspectiva, houve na ADI n. 1015626-30.2021.8.11.0000, julgada pelo Órgão Especial deste Sodalício, a modulação dos efeitos da declaração, mantendo os direitos dos servidores aposentados, pensionistas e daqueles que preenchem os requisitos para a concessão do benefício previdenciário até a data da publicação do julgamento.

Por conseguinte, deve ser mantido o direito à aposentadoria da servidora pública no RPPS – Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso se devidamente cumprido os requisitos.
” (g.n) (id. 158627161)

Como se vê, houve o afastamento da teoria da coisa julgada, com enfretamento expresso da preliminar.

Quanto ao “respeito às normas do regime celetista”, tenho que o pedido é genérico e inepto, não havendo como se extrair qual a pretensão da parte no caso.

Somado a isso, há que ressaltar que, apesar da nulidade do vínculo estatutário, a parte embargante manteve o direito à aposentadoria em observância à ADI julgada pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, inexistindo qualquer benefício celetista a ser pleiteado. Além disso, trata-se de ação civil pública, com pertinência temática e que visa resguardar o direito coletivo, de modo que eventuais efeitos e direitos trabalhistas não são passíveis de discussão no bojo dos autos.

Portanto, inexiste omissão quanto a essas questões, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente, de forma cristalina, o inconformismo da embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
(N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp Nº 1274466/SC (Tema nº 871) EMBARGOS REJEITADOS.1
– Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe
.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

(N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, se não vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em lei.

Ante o exposto,
acolho parcialmente os embargos de declaração
, tão somente para sanar a omissão apontada em relação à condenação ao pagamento das custas processuais, mantido o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023